Tribunal: STF
Processo: ARE 1526223
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO NÃO CONHECIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/73 – CASO DOS AUTOS QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO SUPRACITADO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE COM BASE EM AUTORIZAÇÃO ESTATUTÁRIA – DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO NA FASE EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE TODOS OS ASSOCIADOS EM ATIVIDADE – ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 573.232/SC QUE NÃO PODE SER APLICADO PARA MODIFICAR DECISÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO – NECESSIDADE DE PRESERVAR A COISA JULGADA E A SEGURANÇA JURÍDICA – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 5, doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta o recorrente que a “decisão exarada pela maioria formada por 2 dos 3 Julgadores da Colenda 7º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, contraria o leading case julgado pelo STF (RE 573.232/SC), violando a norma constitucional contida no art. 5º, inciso XXI, merecendo ser modificada” (fl. 3, doc. 23).



    Pede “este recurso extraordinário seja conhecido e provido, com a reforma da decisão recorrida” (fl. 7, doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (doc. 27).



    O agravante sustenta ter sido “precipitada a aplicação da Súmula 283 do Supremo Tribunal. Todos os fundamentos constitucionais foram acatados no recurso extraordinário, direta ou indiretamente” (fl. 4, doc. 30).



    Pede “o provimento deste agravo para que enseje o julgamento do recurso extraordinário” (fl. 4, doc. 30).



    4. Ao deixar de exercer o juízo de retratação, o Tribunal de origem assentou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE COM BASE EM AUTORIZAÇÃO ESTATUTÁRIA – DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO NA FASE EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE TODOS OS ASSOCIADOS EM ATIVIDADE - ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 573.232/SC QUE NÃO PODE SER APLICADO PARA MODIFICAR DECISÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO – NECESSIDADE DE PRESERVAR A COISA JULGADA E A SEGURANÇA JURÍDICA – EXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE A SITUAÇÃO TRATADA NOS PRESENTES AUTOS E AQUELA ANALISADA NO REFERIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DISTINGUISHING REALIZADO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO” (fl. 1, doc. 57).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (doc. 68).



    Contra esse acórdão o Estado do Paraná interpôs novo recurso extraordinário, no qual alega que o “acórdão em juízo de retratação, em síntese, afirmou que não se aplica ao caso concreto o tema 82 do STF porque na fase de cumprimento da sentença não se poderia alegar ilegitimidade de parte dos associados não autorizados a serem representados na fase de conhecimento, sob o argumento de que o STF não autoriza essa possibilidade, pois se aplicaria o instituto da coisa julgada” (fl. 5, doc. 89).



    Sustenta que “ao se antecipar a câmara em promover juízo de retratação recusando a aplicação do tema 82 do STF antes do pronunciamento do STF em face do agravo pendente de julgamento do recurso extraordinário originário o TJPR usurpa competência do Pretório Excelso em violação ao 102, III, ‘a’, da CF” (fl. 23, doc. 89).



    Pede “seja reformada a decisão do Tribunal a quo declarando a sua nulidade com a suspensão do processo até a apreciação do agravo interposto do recurso extraordinário originário direcionado ao STF, ou, alternativamente, referendar a ausência de legitimidade da pretensão da parte, diante da ofensa aos artigos 5º, XXI e 102, III, ‘a’, da CF, em decorrência da violação ao pronunciamento do STF referente aos temas 82 e 499 do STF que reconhecem a ausência de legitimidade de parte na fase executiva quando não há autorização expressado associado para a associação ingressar em juízo com comprovação na petição inicial durante a fase de conhecimento” (fl. 24, doc. 89).



    Esse recuso extraordinário teve o seguimento negado pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça paranaense, ao fundamento de ser “incabível a admissão do presente recurso extraordinário, diante da existência de recurso anterior relativo às mesmas questões de fundo suscitadas nesse momento, a respeito das quais o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou” (fl. 2, doc. 93).



    No novo agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante assevera “o presente recurso extraordinário deve ser julgado em conjunto com o primeiro recurso extraordinário interposto na medida em que o órgão fracionário apresentou novos elementos incorporados ao acórdão originário que foram impugnados por meio deste instrumento processual” (fl. 7, doc. 98).



    Requer “seja dado provimento a este agravo, determinando-se o conhecimento do Recurso Extraordinário inadmitido na origem, reformando-se a decisão do Tribunal a quo” (fl. 25, doc. 98).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Quanto ao agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão pelo qual o Tribunal de origem deixou de exercer o juízo de retratação, cumpre ressaltar que o Tribunal de Justiça aplicou a sistemática da repercussão geral nos termos do inc. II do art. 1.030 e do inc. II do art. 1.040 do Código de Processo Civil.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO. 1. Não cabe o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, nem o definido no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do Supremo Tribunal Federal formado sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 917.815-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    7. No que se refere ao primeiro recurso extraordinário com agravo, o Tribunal de Justiça do Paraná limitou-se a reconhecer a impossibilidade de rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado para aplicar o entendimento do Supremo Tribunal proferido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 573232/SC:



    “ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/73 – CASO DOS AUTOS QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO SUPRACITADO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE COM BASE EM AUTORIZAÇÃO ESTATUTÁRIA – DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO NA FASE EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE TODOS OS ASSOCIADOS EM ATIVIDADE – ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 573.232/SC QUE NÃO PODE SER APLICADO PARA MODIFICAR DECISÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO – NECESSIDADE DE PRESERVAR A COISA JULGADA E A SEGURANÇA JURÍDICA – PRECEDENTES DO STF E DO STJ” (fl. 1, doc. 5).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. São admissíveis os embargos de divergência quando demonstrado o dissídio jurisprudencial, mediante o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 3. Embargos de divergência a que se dá provimento” (RE n. 540.857-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 20.9.2018).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 883.788-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.062.988-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço dos recursos extraordinários com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora